Tribunal: STF
Processo: Rcl 91878
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. SÚMULA
N. 452 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação Educacional Nove de Julho, em 12.3.2026, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo
n. 1001229-77.2022.5.02.0049, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:
“Prescrição total. Diferenças salariais 
Pretende a ré o pronunciamento da prescrição total por ato único do empregador no que se refere ao pedido de ‘adicional de nível III’, pois o direito invocado estaria fundado em norma interna da empresa e não em preceito de lei. 
Sem razão. 
De acordo com a Súmula nº 294 do C. TST, ‘Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.’ 
No caso, contudo, o pedido decorre da inobservância do plano de carreira instituído pela ex-empregadora, aplicando-se à hipótese a orientação sedimentada na Súmula nº 452 do C. TST. 
Dessa forma, tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do plano de carreira criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês. 
Rejeito” (fl. 4, e-doc. 22).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados, em 19.8.2024.

Contra esse acórdão, a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo.

Em 19.12.2024, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência do recurso. O agravo interposto contra essa decisão aguarda julgamento.

2. Na presente ação, a reclamante esclarece que “Marcelo Pupim
Gozzi ajuizou em face da Reclamante a Ação Trabalhista nº 1001229-77.2022.5.02.0049, tendo pleiteado a condenação desta peticionante em diversos pontos, em destaque, o pagamento das diferenças salariais decorrentes de reenquadramento por ‘adicional de nível’, sob a fundamentação de descumprimento de pagamento de tal verba pactuada no início do contrato” (fl. 1).

Relata que, “desde a primeira oportunidade, a empresa, ora Reclamante, suscitou que referida verba não seria cabível por força da prescrição total, onde pode-se notar que a tese jurídica veiculada pela antiga Súmula nº 294 do TST foi positivada no texto da CLT, implicando a desnecessidade da manutenção do apontado verbete já que se consolidou no ordenamento jurídico através do disposto no art. 11, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 2).

Sustenta que a autoridade reclamada, ao “deixar de aplicar regra prescricional legalmente prevista, consubstanciada no art. 11, § 2º da CLT, especialmente quando cumpridos os requisitos lá previstos, acabou por negar vigência ao dispositivo mencionado, reconhecendo, pela via inadequada, sua inconstitucionalidade por meio do método de controle de constitucionalidade sem redução de texto” (fl. 4).

Assevera “extrai[r]-se do verbete § 2º do artigo 11 da CLT: aplicar-se-á a prescrição total na hipótese de lesão decorrente de ato único do empregador – o que seria o caso dos autos, já que, considerando as premissas consignadas no próprio v. Acórdão Regional, esse ‘ato único’ se verificaria quando o autor da ação trabalhista, alega que referido ‘adicional de nível’ foi pactuado quando da contratação em 10/07/2008, porém descumprido, sendo a ação trabalhista proposta somente em 31/08/2022, ou seja, 14 anos após o ato único” (fl. 7).

Argumenta que, “considerando que os requisitos necessários para a caracterização da prescrição total (art. 11, § 2º da CLT) estão presentes, mas mesmo assim, o julgador entendeu que deveria se aplicar a prescrição parcial, se verifica uma nítida afronta direta ao que se consolidou na Súmula Vinculante
nº 10 do E. STF” (fl. 7).

Requer deferimento de medida liminar para “suspensão dos
efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos do processo nº 1001229-77.2022.5.02.0049 [ou,] alternativamente, ao menos suspender eficácia da decisão no capítulo em que manteve a condenação além dos valores expressamente indicados na Petição Inicial trabalhista” (fl. 11).

Pede seja julgada procedente a reclamação, “cassando-se, se possível em decisão monocrática, nos termos do art. 161, parágrafo único do RISTF, a decisão que julgou nos autos 1001229-77.2022.5.02.0049 da 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT da 2ª Região), suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral da regra do art. 11, § 2º da CLT, vez que cumpridos todos os requisitos necessários para tanto” (fl. 11).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao deixar de aplicar a prescrição total  no recurso ordinário interposto pela reclamante, a autoridade reclamada teria afastado o § 2º do art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, contrariando a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

7. A reclamante alega descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal por ter sido afastada a constitucionalidade do § 2º do art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, que dispõe: 
“Art. 11.  A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
(...)
§ 2º  Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.” 

Razão jurídica não assiste à reclamante.

Ao fundamentar a decisão questionada, a autoridade reclamada assentou:
“De acordo com a Súmula nº 294 do C. TST, ‘Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.’
No caso, contudo, o pedido decorre da inobservância do plano de carreira instituído pela ex-empregadora, aplicando-se à hipótese a orientação sedimentada na Súmula nº 452 do C. TST.
Dessa forma, tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do plano de carreira criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês” (fl. 4, e-doc. 22).

Da análise da decisão impugnada, não se constata ter a autoridade reclamada afastado, expressa ou implicitamente, algum dispositivo
da Consolidação das Leis do Trabalho sob o fundamento de inconstitucionalidade.

Na espécie vertente, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região analisou as provas dos autos, reconheceu o direito da parte reclamante ao adicional de nível III e aplicou entendimento consolidado na Súmula n. 452 do Tribunal Superior do Trabalho. 

Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.
Nesse mesmo sentido, decidiu o Ministro Luiz Fux na Reclamação
n. 76.850/BA:
“Verifica-se, ademais, que a presente reclamação tem como fundamento a alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, pela ausência de aplicação ao caso concreto da disposição do art. 11, § 2º, da CLT. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma: Súmula Vinculante 10: (...)
Pois bem. A leitura da decisão reclamada revela não ter o Tribunal Superior do Trabalho negado a aplicação do art. 11, § 2º, da CLT, tendo, antes, simplesmente interpretado o alcance do dispositivo e da aplicação ao caso concreto da Súmula 452 do TST. Com efeito, o acórdão reclamado assentou:
‘Não há que se falar em acolhimento da prescrição total, sendo inaplicável à hipótese a Súmula 294 do TST. Com efeito, busca o demandante o reconhecimento do direito a promoções por merecimento em determinados anos de seu contrato laboral, gerando diferenças salariais, em virtude de omissão da empresa ré em efetuar aludidas promoções. Assim, a violação ao direito se renovaria mês a mês, a cada pagamento de salário em valor inferior ao supostamente devido, não se aplicando a prescrição total. Tal entendimento se coaduna com a previsão da Súmula 452 do E. TST. 
Outrossim, aplica-se ao presente caso apenas a prescrição quinquenal/parcial com a devida observação já contida em outros julgamentos desta Relatoria, no sentido de que a mesma incida sobre os créditos relativos às diferenças decorrentes dos avanços por mérito, devendo ser preservado o fundo de direito. Assim, conforme entende esta Relatoria, a prescrição a ser aplicada na situação em exame não é, de fato, total, mas sim parcial, alcançando apenas os efeitos financeiros anteriores ao quinquênio. 
Convém salientar que a prescrição incidirá sobre as parcelas salariais devidas e não sobre o direito à promoção buscada na peça inicial da presente reclamação trabalhista. 
Assim, ela não atinge o direito à promoção, mas tão somente às diferenças salariais anteriores ao quinquênio, porque, de fato, a obrigação é de trato sucessivo‘” (DJe 13.6.2025).

Confiram-se ainda, por exemplo: Rcl n. 76.860, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 25.4.2025; Rcl n. 76.875, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 21.3.2025; Rcl n. 76.829, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.3.2025;  Rcl n. 76.853, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 24.3.2025; Rcl n. 50.735, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.12.2021.

8. Inconformada, a reclamante pretende fazer uso da presente reclamação como sucedâneo recursal.

O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador de reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).

Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora